Tribunal: TJDFT
Processo: 0713980-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
EMENTA. ADMINISTRATIVO, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE EMBARGO. OBRA SEM LICENCIAMENTO. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS AUSENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual a segurança objetivando suspender auto de embargo de obra.
2. Recorrente alegou omissão na análise de ata notarial e contradição quanto à caracterização da obra como reforma dispensada de licenciamento. Sustentou nulidade do ato administrativo por suposta incidência da Teoria dos Motivos Determinantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à caracterização da obra e à dispensa de licenciamento; e (ii) estabelecer se subsiste nulidade do auto de embargo diante da alegada irregularidade dos fundamentos administrativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
5. O acórdão embargado enfrentou as alegações, consignando que a paralisação da obra decorreu do exercício regular do poder de polícia, com base nos arts. 22, 124, III, e 131 da Lei Distrital no 6.138/2018.
6. Consoante explicitado no aresto, relatório de vistoria e imagens demonstraram construção de três residências em lote originalmente ocupado por uma casa, afastando a tese de mera reforma. Assim, a obra não se enquadra na hipótese de dispensa de licenciamento prevista no Código de Edificações.
7. Constatou-se violação à Lei Complementar no 948/2019 (LUOS), que não autoriza múltiplas residências no mesmo lote, e ausência de licenciamento obrigatório.
8. A validade do auto de embargo subsiste diante da pluralidade de fundamentos legítimos, aplicando-se a Teoria dos Motivos Determinantes.
9. Não há vício lógico ou semântico no acórdão. A insurgência revela inconformismo com a interpretação adotada, não cabendo rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados. Teses de julgamento: "1. A caracterização de obra nova, com acréscimo de área e ausência de licenciamento, afasta a alegação de reforma dispensada de autorização. 2. A validade do auto de embargo se mantém quando subsistem fundamentos legítimos e suficientes, aplicando-se a Teoria dos Motivos Determinantes. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada."
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC; arts. 22, 124, III, 131 e 132 da Lei Distrital no 6.138/2018; art. 5o, § 1o, II, “a”, da Lei Complementar no 948/2019 (LUOS). Jurisprudência relevante citada: TJDFT – 00360608520098070001, Rel. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020; TJDFT – 0708142-86.2024.8.07.0018, Rel. Maria De Lourdes Abreu, DJe: 05/06/2025.